Tribunal: TJDFT
Processo: 0748331-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748331-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NOEME DO CARMO ARAUJO EMBARGADO: G&amp;G MULTIMARCAS EIRELI - ME, HARILSON DA SILVA ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno (ID 31079531) interposto por HARILSON DA SILVA ARAUJO, em face da decisão desta Relatoria (ID 30962957) que julgou prejudicado os embargos de declaração. Conforme Ofício entre Órgãos Julgadores (31126244), no dia 19/11/2021, foi proferida sentença pela Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, que ostenta o seguinte dispositivo: (...) Por força da sucumbência na ação, arcará a segunda requerida (NOEME DO CARMO ARAÚJO) com o pagamento das custas processuais proporcionais, além dos honorários advocatícios, devidos ao patrono do autor, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (ação principal), nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Verificada a sucumbência integral em face da primeira requerida (G&amp;G MULTIMARCAS EIRELI), arcará o requerente com o pagamento das custas processuais proporcionalmente apuradas, além dos honorários advocatícios, devidos ao patrono da referida demandada, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (ação principal), nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Quanto à reconvenção, JULGO IMPROCEDENTE o pedido a tal título formulado. Arcará a requerida/reconvinte com as custas processuais respectivamente apuradas, além dos honorários, devidos aos patronos dos reconvindos (HARILSON DA SILVA ARAÚJO e BANCO J. SAFRA S/A), que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa na reconvenção, a teor do artigo 85, § 2o, do CPC. Observe-se, contudo, o sobrestamento da exigibilidade das verbas sucumbenciais, diante da gratuidade de justiça, da qual se beneficia a segunda requerida/reconvinte (ID 89862646). Por conseguinte, resolvo o processo, em ambas as lides (ação e reconvenção) com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...) É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade, portanto, a apreciação do presente agravo de instrumento, uma vez que, prolatada, em momento posterior à interposição deste recurso, sentença que resolveu a questão apresentada nestes autos, assim, o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal é medida imperativa. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo interno nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2022 16:21:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador